Tribunal: TJSP
Processo: 1005499-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação cominatória. Audiência de conciliação realizada em Segundo Grau. Nulidade por falta de audiência conciliatória em instrução processual afastada por ausência de prejuízo. Cerceamento de defesa inexistente. Laudo pericial realizado em produção antecipada de provas bastante para o deslinde do feito. Responsabilidade dos réus pelos danos no imóvel do autor suficientemente

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação cominatória. Audiência de conciliação realizada em Segundo Grau. Nulidade por falta de audiência conciliatória em instrução processual afastada por ausência de prejuízo. Cerceamento de defesa inexistente. Laudo pericial realizado em produção antecipada de provas bastante para o deslinde do feito. Responsabilidade dos réus pelos danos no imóvel do autor suficientemente demonstrada. Ação procedente. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005499-33.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MÁRCIA
PINHEIRO
ZARATINI
ANASTACIO,
LUIS
ROBERTO
ANASTÁCIO, ARLEY BONAFÉ ZARATTINI e HELOISA PINHEIRO
ZARATTINI, é apelado MARCELO BONELLI CARPES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1005499-33.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: MÁRCIA PINHEIRO ZARATINI ANASTACIO E OUTROS
APELADO : MARCELO BONELLI CARPES
V O T O No 40189
Direito
de
vizinhança.
Ação
cominatória. Audiência de conciliação realizada em
Segundo Grau. Nulidade por falta de audiência
conciliatória em instrução processual afastada por
ausência de prejuízo. Cerceamento de defesa inexistente.
Laudo pericial realizado em produção antecipada de
provas
bastante
para
o
deslinde
do
feito.
Responsabilidade dos réus pelos danos no imóvel do
autor suficientemente demonstrada. Ação procedente.
Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou
procedente ação cominatória arrazoada em direito de vizinhança,
arguindo os réus preliminares de cerceamento de defesa de nulidade da
sentença por falta de realização da audiência de conciliação na instrução
do processo; no mérito sustentam a irresponsabilidade pelos danos
causados no imóvel do autor, decorrentes da desconexão da tubulação e
captação e escoamento de águas pluviais. Recurso processado e
respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procedem as razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
A preliminar de nulidade da sentença por falta de
realização de audiência conciliatória não será acolhida, uma vez
encaminhadas as partes para o setor de conciliação em segundo grau a
pedidos, não havendo então prejuízo para ser reconhecido (pas de nulitté
sans grief) pela supressão do dano.
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa e o
pedido de realização de nova prova pericial não comporta acolhimento. O
juiz não é obrigado a determinar a produção de outras provas se, a seu
sentir, o que se quer provar já está ou deveria estar caracterizado,
bastantes as provas acostadas aos autos, à formação de seu livre
convencimento.
Endossam-se os argumentos bem lançados pelo juiz
sentenciante no mesmo sentido. Anote-se:
“Por essa razão, não há que se falar em designação
de nova perícia, mesmo porque os réus acompanharam aquele auxiliar
do Juízo na ocasião da medida cautelar, inclusive com elaboração de
quesitos e nomeação de assistente técnico, cuja sentença homologatória
reconheceu a eficácia dos elementos coligidos, para produzir efeitos
inerentes à condição de prova judicial.”
As provas juntadas em contestação por sua vez não
infirmam ou desnaturam as conclusões periciais expostas pelo jurisperito
que entregou seu parecer técnico nos autos da produção antecipada de
provas no 1034237-70.2015.8.26.0114 envolvendo os mesmos imóveis
objeto deste feito, considerando que a notificação da Sanasa de fl. 36 se
refere a outras eventuais irregularidades que os imóveis poderiam
apresentar, sendo por sua vez conclusivo pela inexistência tão-somente
em relação a elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Já a intimação da Prefeitura Municipal de Campinas
juntada a fl. 38 teve sua resposta pelo documento de fl. 37 datado de
setembro de 2010, ou seja, 7 anos antes da confecção do laudo pericial
mencionado no parágrafo anterior, tendo então pouca utilidade para o
deslinde do feito se as conclusões periciais são pela responsabilização
dos réus pelos danos causados no imóvel do autor.
Por sua vez os questionamentos que os réus
formularam ao laudo pericial homologado na produção antecipada de
provas deveriam ter sido apresentados oportunamente naquela medida,
descabendo agora a insurgência sob pena de afronta a preclusão
temporal já evidenciada há tempos.
E ainda que assim não fosse, e é, o minucioso laudo
pericial não deixa dúvidas a respeito da responsabilidade dos réus pelos
danos causados ao imóvel do autor, conforme bem ressalvado na
sentença da lavra do ilustre juiz Francisco Jose Blanco Magdalena:
“Pois bem. A questão que se coloca é saber se os
réus possuem responsabilidade pelas avarias reclamadas pelo autor,
sobretudo a conservação do sistema de captação e escoamento das
águas pluviais.”
“A esse respeito, foi realizado o laudo pericial em
sede da produção antecipada de prova, onde o perito concluiu que
“Houve um rompimento do fundo ou das laterais da caixa de recebimento
e passagem de águas pluviais no imóvel do requerido (...). O vazamento
destas águas pluviais e o carreamento de solo provocaram avarias aos
imóveis dos requerentes (lotes 20 e 21), pois estes devido a servidão de
passagem (cota inferior ao do imóvel do requerido), receberam estas
águas e o carreamento de solo, de maneira irregular, ou seja, fora do
duto de águas pluviais”.(vide pag. 87)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
“Adiante, o perito ainda observou que “As anomalias
vistoriadas nos imóveis dos requerentes são todas compatíveis e
decorrentes do vazamento das águas pluviais do imóvel do requerido (...),
sendo que o muro de divisa do lateral direito (sic) do imóvel do lote 20,
consequentemente o muro de divisa da lateral esquerda do imóvel do lote
21, ambos requerentes, está estruturalmente comprometido, não servindo
mais como contenção de solo, ou como elemento de demarcação de
divisa” (vide pag. 87).”
Em suma, a sentença será mantida por seus
próprios fundamentos e os ora acrescidos.
Os honorários serão majorados R$ 1.800,00, o que
se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC, considerado
que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator